Tribunal: TJMT
Processo: 1042365-98.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042365-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Investigação de Paternidade, Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), DENISE BEZERRA DA COSTA FRANCA - CPF: 022.987.951-93 (AGRAVADO), FERNANDO FRANCA - CPF: 304.070.361-72 (AGRAVADO), MARA RUBIA FRANCA - CPF: 284.000.201-97 (AGRAVADO), MARCIA NOVAIS FRANCA MIRON - CPF: 482.301.111-20 (AGRAVADO), FERNANDA GONCALVES MAGALHAES - CPF: 001.104.051-37 (AGRAVANTE), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), JESSICA DE ARAUJO RODRIGUES - CPF: 043.143.461-16 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA registrado(a) civilmente como JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), WANDERLEI JOSE DOS REIS JUNIOR - CPF: 054.354.821-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE
POST MORTEM
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA E ANULAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS SUCESSIVOS. COMPATIBILIDADE. POSSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão da 2ª Vara Especializada de
Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, proferida nos autos de ação cumulando investigação de paternidade
post mortem
, reconhecimento de paternidade socioafetiva, retificação de registro civil, petição de herança, anulação de escritura pública de inventário extrajudicial e tutela de urgência. A decisão agravada determinou a exclusão dos pedidos sucessórios da petição inicial, por considerá-los dependentes de questão prejudicial externa – o reconhecimento prévio do vínculo de filiação. Inconformada, a agravante invocou o Tema Repetitivo 1.200/STJ, sustentando a possibilidade e a utilidade da cumulação para evitar prejuízos processuais e risco de prescrição. O efeito suspensivo foi concedido. As partes agravadas apresentaram contrarrazões, sendo que uma delas apoiou os argumentos recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a cumulação, em uma única ação, dos pedidos de reconhecimento de paternidade post mortem com pretensões de natureza sucessória, como petição de herança e anulação de escritura de inventário extrajudicial, ou se tais pedidos devem ser deduzidos apenas após o reconhecimento da filiação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

A cumulação de pedidos é admitida pelo art. 327 do CPC/2015 desde que observados os requisitos de compatibilidade, competência do juízo e identidade de rito, sendo possível a cumulação de ações de estado com pretensões patrimoniais que delas dependam logicamente.

A pretensão de petição de herança está condicionada ao reconhecimento do vínculo de filiação, mas isso não impede sua formulação conjunta, configurando-se típica cumulação sucessiva, em que a procedência do segundo pedido está condicionada ao acolhimento do primeiro.

A tese firmada no Tema Repetitivo 1.200/STJ (REsp 2.034.650/SP) estabelece que o prazo prescricional da ação de petição de herança se inicia com a abertura da sucessão, não sendo suspenso ou interrompido pela propositura da ação de reconhecimento de filiação, razão pela qual a cumulação é juridicamente possível e recomendável.

O desmembramento processual determinado pelo juízo de origem impõe ônus processual desnecessário, fraciona a controvérsia, pode gerar decisões conflitantes e compromete a efetividade da tutela jurisdicional, em descompasso com os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

A jurisprudência do STJ admite expressamente a cumulação dos pedidos de reconhecimento de paternidade com a petição de herança, seja em processos distintos ou no mesmo feito, sendo esta última forma, inclusive, prestigiada pelo ordenamento jurídico atual.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É juridicamente admissível a cumulação, em uma única ação, de pedidos de reconhecimento de paternidade
post mortem
com pretensões sucessórias, como petição de herança e anulação de escritura de inventário extrajudicial.

A existência de relação de prejudicialidade entre os pedidos não impede a cumulação sucessiva, devendo o exame dos pedidos observar a ordem lógica de apreciação.

A exclusão dos pedidos sucessórios com fundamento em ausência de filiação previamente reconhecida viola os princípios da economia processual e da razoável duração do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 327, §1º; CC,
arts
. 1.784, 1.798 e 1.824.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.034.650/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Segunda Seção, j. 22.05.2024,
DJe
28.05.2024 (Tema Repetitivo 1.200/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito

suspensivo interposto por FERNANDA GONÇALVES MAGALHÃES em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da2ª Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT, que, nos autos da
Ação de Investigação de Paternidade c/c Reconhecimento de Paternidade Afetiva post Mortem ,Retificação de Registro de Nascimento, Petição de Herança, Anulação de Escritura Pública de Inventário Extrajudicial c/c Tutela de Urgência,
ajuizada em face de DENISE BEZERRA DA COSTA FRANÇA, MÁRCIA NOVAIS FRANÇA MIRON, MARA RÚBIA FRANÇA e FERNANDO FRANÇA, chamou o feito a ordem para determinar que a autora regularize a petição inicial, no prazo de 15 dias, e
proceda
à
exclusão dos pedidos sucessórios formulados na exordial– entre eles, Petição de Herança, Anulação de Escritura Pública de Inventário Extrajudicial e outros formulados entre as alíneas “h” e “l” da exordial –, sob o fundamento de que o reconhecimento da paternidade seria questão prejudicial externa, cuja definição prévia seria necessária para posterior exercício de direitos hereditários.

Inconformada, a agravante sustenta, em síntese, a manifesta contrariedade da decisão agravada ao Tema Repetitivo 1.200/STJ (REsp 2.034.650/SP), no qual restou fixada tese segundo a qual o prazo prescricional da Petição de Herança se inicia com a abertura da sucessão, não sendo suspenso ou interrompido pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, motivo pelo
qual é juridicamente possível – e até recomendável – a cumulação da Petição de Herança com a ação investigatória, exatamente como realizado na origem.

Alega, ainda, que os pedidos sucessórios são compatíveis, compartilham os mesmos fundamentos fáticos e jurídicos e devem ser analisados conjuntamente para evitar prejuízos e risco de prescrição.

Com essas considerações, requer
eu
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso para impedir a exclusão dos pedidos sucessórios até o julgamento final do recurso. No mérito, pretende a reforma integral da decisão agravada, para determinar o regular processamento cumulativo de todos os pedidos, em conformidade com o precedente obrigatório do Superior Tribunal de Justiça.

A agravante litiga sob o manto da justiça gratuita, conforme certificado ao ID. 331434353.

O efeito suspensivo pleiteado foi deferido (ID. 331958381).

Devidamente intimada, a agravada DENISE BEZERRA apresentou contrarrazões concordando com os argumentos recursais e pleiteando o seu provimento (ID. 336835873). Por sua vez, os demais agravados apresentaram contrarrazões pleiteando o desprovimento do recurso (ID. 341253364).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
Ação de Investigação de Paternidade cumulada com Reconhecimento de Paternidade Socioafetiva post mortem, Retificação de Registro Civil, Petição de Herança e Anulação de Escritura Pública de Inventário Extrajudicial, com pedido de tutela de urgência,
ajuizada por FERNANDA GONÇALVES MAGALHÃES em face de DENISE
BEZERRA DA COSTA FRANÇA, MÁRCIA NOVAIS FRANÇA MIRON, MARA RÚBIA FRANÇA e FERNANDO FRANÇA.

Sustenta a autora ser filha biológica do falecido
Veny
,
afirmando que, ainda bebê, foi entregue ao casal
Veny
e Eliete
, que a criou como filha, exercendo de forma contínua e pública a posse do estado de filha.

Alega, ainda, que foi indevidamente excluída da escritura pública de inventário extrajudicial lavrada em 18/08/2023, imputando aos requeridos conduta dolosa consistente na omissão de sua condição de herdeira.

Após o deferimento da tutela de urgência, que determinou a averbação da existência da demanda nas matrículas dos imóveis herdados
;
a realização de audiência de conciliação sem êxito e a apresentação das contestações, o Magistrado de origem chamou o feito à ordem para apreciar a cumulação de pedidos deduzida na petição inicial, com o objetivo de verificar a regularidade do procedimento e a adequação da via eleita, especialmente em razão da pluralidade de pretensões formuladas.

Eis o teor da decisão combatida:

“(...)
Primeirante
,
chamo o feito à ordem para análise da cumulação de pedidos

formulados

na

petição

inicial
, a
fim
de
verificar
a
regularidade

procedimental
e a
correção
da via
eleita
,
especialmente

diante
da
multiplicidade
de
pretensões

deduzidas
.

A

autora

cumulou
,
em

uma

única

ação
,
os

seguintes

pedidos
:

(a)
reconhecimento
da
paternidade

biológica
post
mortem;

(b)
reconhecimento
da
paternidade

socioafetiva
;

(c)
retificação
do
registro

civil;

(d)
petição
de
herança
;

(e)
anulação
da
escritura

pública
de
inventário

extrajudicial;

(f) tutela de
urgência
para
indisponibilidade
de bens e
averbações

nas

matrículas

imobiliárias
.

Embora
o Código de
Processo
Civil
permita
a
cumulação
de
pedidos

compatíveis
e
processáveis

pelo

mesmo

rito
(art. 327, CPC), o
caso

concreto

demanda

análise

específica

quanto

ao

pressuposto

lógico

essencial

ao

deslinde
das
pretensões

sucessórias
: o
prévio

reconhecimento
da
filiação
.

Com
efeito
, a
jurisprudência

pátria

admite

que

pedidos
de
natureza

sucessória

possam
vir
cumulados
com o de
investigação
de
paternidade
.
Todavia
,
tal

permissivo

não

afasta
o
fato
de
que

o

reconhecimento
do
estado
de
filiação
é
condição

necessária
para o
exercício
de
direitos

hereditários
, de modo
que
a
legitimidade

ativa
da
parte

autora
para
postular
a
nulidade
do
inventário
extrajudicial e a
sua

inclusão

na

sucessão

somente
se
aperfeiçoa

após
eventual
confirmação
de
sua

condição
de
filha
.

Assim,
em

que

pese

a

aparente

identidade

fática
entre as
pretensões

deduzidas
,
concluo

que
a
cumulação

apresentada

não
se
mostra

adequada

ao

momento
processual,
porquanto

os

pedidos

sucessórios

dependem

diretamente
da
prova
e do
reconhecimento
da
paternidade
,
constituindo

questão
prejudicial externa
que
,
nesta

fase
,
compromete
a
regularidade
do
feito
e
pode

dar
causa a
tumulto
processual.

Ademais
, a
cumulação

ampla
dos
pedidos

sucessórios
,
anulatórios
e
hereditários
, antes do
reconhecimento
do
estado
de
filiação
,
afeta

a

organização

procedimental
,
amplia

desnecessariamente
o
objeto

imediato
da
instrução

probatória
e
compromete
o
exame

célere
da
questão

matriz
,
que
é a
definição

acerca
do
vínculo
de
filiação
.

Dessa forma,
vislumbra

este

Juízo

que

o

trâmite
regular
deve
se
restringir
,
por
ora, à
análise
do
pedido
de
reconhecimento
de
paternidade

post mortem
(
biológica
e
socioafetiva
), com a
consequente

retificação
do
registro
civil, se for o
caso
,
bem

como

ao

pedido
de tutela instrumental
consistente

na

averbação
da
existência
da
ação

nas

matrículas
dos
imóveis
,
medida

já

deferida

anteriormente
e
que
visa
apenas

resguardar
o
resultado

útil
do
processo
.

Os

demais

pedidos
–
petição
de
herança
,
anulação
da
escritura
de
inventário
extrajudicial,
habilitação

sucessória
,
redistribuição
patrimonial, entre outros –
devem
ser
deduzidos

em

ação

própria
,
caso

confirmada
,
ao
final, a
condição
de
filha
da
requerente
,
momento

em

que

terá

legitimidade

ativa
plena para
pleiteá-los
.

Nessa
linha
, para
evitar

nulidades

futuras
e
garantir
a
correta

formação da relação processual, determino a regularização da petição

inicial
, a
fim
de
que
a
parte

autora

mantenha

apenas

os

pedidos
de:

(
i
)
reconhecimento
de
paternidade

post mortem
(
biológica
e/
ou

socioafetiva
);

(ii)
retificação
de
registro
civil,
como

consequência

lógica
e
eventual;

(iii) tutela de
urgência

relativa
à
averbação
da
existência
da
ação

nas

matrículas
dos
imóveis

vinculados

ao

espólio
,
sem

ampliação
dos
efeitos

patrimoniais
.

Sendo

assim
,
todos

os

demais

pedidos

deverão
ser
excluídos
,
ressalvada
à
autora
a
faculdade
de
ajuizá-los

em

ação

própria
, se e
quando

reconhecida

sua

condição
de
filha
.

Portanto
, DETERMINO
que
a
parte

autora
, no
prazo
de 15 (quinze)
dias
,
proceda
com a
regularização
do
pleito
inaugural,
adequando
-o
aos

limites
ora
fixados
,
bem

como

adequando
o valor da causa,
adequando
-o a
pretensão
processual
doravante
, sob
pena
de
extinção
do
feito
.
”

Pois bem.

A controvérsia recursal
se

limita
a definir se é juridicamente admissível, à luz do ordenamento processual e da jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a
cumulação, em uma única demanda, dos pedidos de investigação/reconhecimento de paternidade
post mortem
com pretensões de natureza sucessória
, tais como petição de herança e anulação de escritura pública de inventário extrajudicial, ou se tais pedidos devem, como entendeu o Juízo de origem, ser excluídos do feito sob o argumento de constituírem questão prejudicial externa, dependente de prévio reconhecimento do vínculo de filiação, impondo-se, assim, o desmembramento da demanda e o ajuizamento de ações autônomas.

À luz da sistemática processual civil vigente, admite-se a cumulação de pedidos, desde que observados os requisitos estabelecidos no art. 327, §1º, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.

§ 1º São requisitos de admissibilidade da cumulação que:

I -
os
pedidos sejam compatíveis entre si;

II -
seja
competente para conhecer deles o mesmo juízo;

III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento.

Assim, a partir da leitura do supracitado dispositivo, denota-se ser plenamente admitida a cumulação de ações de estado com pretensões de natureza patrimonial, de modo que, uma vez reconhecido o pedido formulado na primeira ação, impõe-se o exame do segundo, em típica cumulação sucessiva de pedidos.

O reconhecimento da condição de herdeiro constitui pressuposto para o exercício da pretensão veiculada na ação de petição de herança, conforme estabelece o art. 1.824 do Código Civil, que prevê ser esta a via adequada ao sucessor legítimo preterido que busca a restituição da herança, ou de parte dela, em face de quem a possua na qualidade de herdeiro.

Nesse contexto, revela-se
plenamente
possível a cumulação dos pedidos de declaração de paternidade
post mortem
e de petição de herança, caracterizando-se típica cumulação sucessiva de pretensões, em que há evidente relação de prejudicialidade, pois eventual improcedência do primeiro pedido inviabiliza o acolhimento do segundo.

Sobre o tema, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. DISCUSSÃO CONSISTENTE EM DEFINIR O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DA PETIÇÃO DE HERANÇA, PROPOSTA POR PRETENSO FILHO EM CUMULAÇÃO COM PEDIDO DERECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM. DATA
DA ABERTURA DA SUCESSÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.(...)2 De acordo com o art. 1.784 do Código Civil, que internaliza o princípio da saisine, "aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários". Por sua vez, o art. 1.798 do Código Civil preceitua que: "legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão". 2.3 Dessa maneira, conforme consignado no voto condutor,
o pretenso herdeiro poderá, desde logo e independentemente do reconhecimento oficial desta condição (a de herdeiro), postular seus direitos hereditários, nos seguintes moldes: "i) propor ação de investigação de paternidade cumulada com petição de herança;
ii
) propor concomitantemente, mas em processos distintos, ação de investigação de paternidade e ação de petição de herança, caso em que ambas poderão tramitar simultaneamente, ou se poderá suspender a petição de herança até o julgamento da investigatória; e
iii
) propor ação de petição de herança, na qual deverão
se
discutidas, na esfera das causas de pedir, a efetiva paternidade do falecido e a violação do direito hereditário
" . 2.4 Reputou-se, assim,
absolutamente insubsistente a alegação de que a pretensão de reivindicar os direitos sucessórios apenas surgiria a partir da decisão judicial que reconhece a qualidade de herdeiro.
(...)3. Tese Repetitiva: O prazo prescricional para propor ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, cuja fluência não é impedida, suspensa ou interrompida pelo ajuizamento de ação de reconhecimento de filiação, independentemente do seu trânsito em julgado .4. Recurso especial improvido.”
(STJ - REsp: 2034650 SP 2022/0334790-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 22/05/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
28/05/2024) (
g.n
.)

À vista
do entendimento acima colacionado
e das razões deduzidas no recurso, entendo que a
decisão agravada não merece subsistir
.

Com efeito, a cumulação dos pedidos de investigação de paternidade
post mortem
com a petição de herança
se
revela compatível com o sistema processual vigente e encontra amparo na orientação jurisprudencial consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se justificando a exclusão dos pedidos sucessórios determinada pelo Juízo de origem.

Ademais, o reconhecimento da filiação, embora constitua pressuposto lógico para o exercício pleno dos direitos hereditários, não impede a formulação conjunta das pretensões, especialmente quando fundadas no mesmo
conjunto fático e jurídico, sob pena de impor à parte autora ônus processual excessivo e desnecessário. Ao revés, a apreciação conjunta das demandas prestigia os princípios da economia processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

Diante disso
, a determinação de exclusão dos pedidos sucessórios, sob pena de extinção parcial da demanda
se mostra
desarrazoada, pois acarreta indevido fracionamento da controvérsia, com potencial risco de perecimento de direitos e de decisões contraditórias, notadamente considerando o estágio avançado em que se encontra a ação originária.

Logo,
impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de assegurar o regular processamento cumulativo dos pedidos deduzidos na inicial.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
FERNANDA GONÇALVES MAGALHÃES
,
nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026